Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-36.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600105-36.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600105-36.2024.6.16.0032,
que julgou improcedente o pedido formulado na representação, com resolução de mérito.
(Representação ajuizada por A Coligação Com A Força Do Povo, composta pelos Partidos Políticos
- Partido Social Democrático - PSD; Partido Liberal - PL; Republicanos; Partido Renovação
Democrática - PRD; Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB; Partido Socialista Brasileiro -
PSB; Partido Progressista - PP; Federação PSDB Cidadania - PSDB/Cidadania; Podemos -PODE; e,
AVANTE em face de Marta De Fatima Duarte (Nome Para Urna: Julyaninha), Numero Escolhido
15222, com fulcro na Resolução no 23.610, com posteriores alterações, art. 36 e 57 seguintes e
correlatos Lei Eleitoral no 9.504/97, na qual alegou que a representada, é detentora de várias redes
sociais abertas as quais são por si administradas e não possuem qualquer restrição de
visualização e junto ao Facebook e em 11 de abril de 2024, a representada, fez publicações da
conclusão de sua filiação ao MDB de Palmas, com as seguintes manifestações: "Filiação concluída
com sucesso Palavras não explicam a minha gratidão". Aduziu também que nesta publicação fora
marcado o pré-candidato a prefeito Zico do Mercadão, que conforme publicação veiculada no site
do Portal RBJ, em 18 de março de 2024 e que logo após, em 11 de abril de 2024, publicou um vídeo
com intuito de fazer a promoção pessoal do pré-candidato de sua sigla partidária. Neste vídeo
foram lançadas as seguintes inscrições: "Eu vendo as enquetes e você? Já escolheu o seu pré-
candidato favorito?"; com a música: "O homem está disparado, meu prefeito é estourado, o homem
está disparado a oposição chora de lado O homem está disparado, meu prefeito é estourado, o
homem está disparado a oposição chora de lado Toda a cidade sabe que ele já ganhou O homem
disparou e a oposição agoniou Toda a cidade sabe que ele já ganhou O homem disparou e a
oposição agoniou". Por fim alegou que o pedido de voto inserido no referido vídeo consuma-se
mediante o uso de palavras mágicas para a realização do pedido de voto implícito e que tais
dizeres caracteriza propaganda eleitoral antecipada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COM A FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / PP / PODE /
PL / PRD / PRTB / PSB / PSD / Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) ] - PALMAS - PR (RECORRENTE)
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
ODILON MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
MARTA DE FATIMA DUARTE (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992427
10/09/2024
19:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.967

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600105-36.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RECORRENTE: COM A FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB
/ PSB / PSD / Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) ] - PALMAS - PR
ADVOGADO: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - OAB/PR39428
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR28898
ADVOGADO: ODILON MARTINS JUNIOR - OAB/PR7775
RECORRIDO: MARTA DE FATIMA DUARTE
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2014. DIREITO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL. JINGLE DE EXALTAÇÃO DO
PRÉ-CANDIDATO. EXPRESSÃO “MEU
PREFEITO”. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS
DA PRÉ-CAMPANHA. PROPAGANDA
E L E I T O R A L A N T E C I P A D A N Ã O
CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Representação eleitoral ajuizada pela
Coligação “Com a Força do Povo” contra
Marta de Fátima Duarte, apontando a
Num. 43992427 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

realização de propaganda eleitoral
antecipada por meio de postagens em
redes sociais. A sentença de primeiro grau
julgou improcedente a ação, entendendo
que não houve pedido explícito de votos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se
as postagens e vídeos compartilhados pela
representada em redes sociais, contendo
jingle de exaltação ao pré-candidato e a
expressão “meu prefeito”, caracterizam
propaganda eleitoral antecipada por pedido
implícito de votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As postagens impugnadas fazem parte
do período de pré-campanha, regido pelas
regras do art. 36-A da Lei das Eleições, que
permite a menção à pretensa candidatura,
exaltação de qualidades pessoais,
divulgação de posicionamentos e pedido de
apoio político, desde que não haja pedido
explícito de votos.

4. A análise do conteúdo impugnado
demonstra que não houve o uso de
palavras ou expressões que constituam um
pedido explícito de voto, como exigido para
a configuração de propaganda eleitoral
antecipada, na forma da jurisprudência do
TSE.

5. A utilização da expressão “meu prefeito”
e o jingle de exaltação do pré-candidato são
permitidos durante a pré-campanha e não
configuram “magic words”. O pedido
implícito de apoio político, sem a presença
de um pedido direto e explícito de voto, é
lícito.

6. A jurisprudência do TSE e deste Tribunal
entende que a interpretação da propaganda
antecipada deve ser restritiva, privilegiando
a liberdade de expressão e o debate
político, especialmente na fase de pré-
c a m p a n h a , o n d e é p e r m i t i d o o
fortalecimento da imagem dos pré-
candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 43992427 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A menção a um pré-
candidato e a exaltação de suas
qualidades, acompanhadas de jingle e
expressões de apoio, durante o período de
pré-campanha, não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que não haja
pedido explícito de votos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º; Lei nº 9.504/1997, art. 36-A;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Rec-
Rp nº 060030120/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, publ. 19/12/2022; TSE,
REspE nº 8941/PI, rel. Min. Herman
Benjamin, publ. 27/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Com a Força do Povo” em
face da r. sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral – Palmas (ID 43934732)
que, em representação eleitoral proposta pela ora recorrente em face de MARTA DE
FATIMA DUARTE, julgou-a improcedente (ID 43952797).

Fundamentou-se na sentença que: a) representante não se desincumbiu do
ônus de provar a legitimidade das provas apresentadas, o que deveria ter sido feito com a
Num. 43992427 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

inicial; b) o caso dos autos, verifica-se que em nenhuma das postagens há pedido de
voto, de sorte que não estaria configurada propaganda eleitoral antecipada.

Adveio o presente recurso e, em suas razões, a recorrente alega, em
apertada síntese, que o vídeo impugnado, além de possuir um pedido de voto antecipado
de forma implícita, com uso de palavras mágicas, também foi manipulado e montado com
uso da inteligência artificial, sem o cumprimento das exigências do art. 9º-B da Resolução
23.610 do TSE (ID 43952814).

Contrarrazões em id. 43952820, requerendo o não conhecimento do recurso,
por ausência de observância ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, por entender presente o pedido explícito de votos diante do
“conjunto da obra”, mas que não é possível constatar o uso de inteligência artificial na
produção de vídeo em que a recorrida limitou-se a utilizar filtro disponibilizado pela rede
social “TikTok” (ID 43958125).

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o relator quanto à rejeição da
preliminar de falta de dialeticidade recursal, ao conhecimento do recurso e à análise da
validade da prova apresentada. Todavia, ouso divergir do seu entendimento quanto à
matéria de fundo, pelos motivos que passo a descrever.

No caso dos autos, o juízo de origem julgou improcedente a representação
pelos seguintes motivos:

Ocorre que as publicações não estavam mais disponíveis já quando da
propositura da ação, impedindo-se que o juízo eleitoral pudesse dar
atendimento ao disposto no § 2° do citado artigo: A comprovação da
postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio
de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao
órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da
internet.
Em assim sendo, considerando que o link efetivamente não leva ao acesso
de qualquer página ou perfil, como constatado por esta magistrada nesta
data, quanto ao suposto ilícito, a improcedência já decorreria da falta de
provas.
Nem se queira atribuir ao print screen a qualidade de prova, na medida em
que tal “documento” não guarda os elementos informáticos mínimos para se
tenha garantia suficiente da veracidade do conteúdo apresentado em juízo.
Tanto é por isso que o artigo 17, §2º, da Resolução 26.608/2019 tem a
redação acima indicada, ou seja, dispõe expressamente que cabe ao juiz
Num. 43992427 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no
momento em que acessada a página da internet.
Ainda, muito embora o uso de prints de tela seja, a princípio, autorizado pela
lei processual civil, o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente
aos feitos eleitorais, e o artigo §1º dispõe que:
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores
fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser
apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,
realizada perícia – grifei.
Assim, claramente de se vê que o representante não se desincumbiu do ônus
de provar a legitimidade das provas apresentadas, o que deveria ter sido feito
com a inicial, já que não cabe dilação probatório nos ritos de representação
por propaganda irregular.
Não fosse isso, as postagens impugnadas não configuram propaganda
irregular.
A partir do advento da Lei nº 12.034/2009, pela qual se introduziu o artigo 36-
A na Lei das Eleições, foram enormemente ampliadas as possibilidades de os
pretensos pré-candidatos levarem ao conhecimento público a sua intenção,
bem como os seus projetos e suas críticas aos atuais gestores como forma
de fortalecer a sua imagem junto ao eleitorado, dentre outras possibilidades,
desde que não pedissem votos.
(...)
No caso dos autos, verifica-se que em nenhuma das postagens há pedido de
voto.
A representada, segundo transcreveu a inicial, teria postado os seguintes
dizeres:
“Filiação concluída com sucesso
Palavras não explicam a minha gratidão”
Outrossim, teria publicado um vídeo, com as seguintes inscrições:
“Eu vendo as enquetes
E você? Já escolheu o seu pré candidato favorito?
O homem está disparado, meu prefeito é estourado, o homem está disparado
a oposição chora de lado
O homem está disparado, meu prefeito é estourado, o homem está disparado
a oposição chora de lado
Toda a cidade sabe que ele já ganhou
O homem disparou e a oposição agoniou
Toda a cidade sabe que ele já ganhou
O homem disparou e a oposição agoniou”
Na hipótese, entendo que houve mera reprodução de posicionamento
pessoal da representada.
Além disso, entende-se que o conteúdo impugnado deve ser analisado com
base no direito constitucional de liberdade de expressão, bem como diante do
princípio da intervenção mínima da Justiça Eleitoral, sob pena de esta se
tornar órgão “censurador” de publicações aleatórias e desprovidas de
qualquer lesividade.
Com efeito, “A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas
deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual,
apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso
Num. 43992427 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

capazes de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao
processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo,
a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a
proteção da dignidade e da honra individuais” ((Ac. de 25.10.2022 no Ref-Rp
n° 060151024, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.) ).
Inclusive, dispõe o art. 38 da Resolução 23.610-TSE “A atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) . § 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo
divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral”.
De igual forma, “A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam
a fortalecer o Estado Democrático de Direito e à democratização do debate
no ambiente eleitoral. Logo, a liberdade de expressão é elemento central do
regime democrático, devendo ser mínima a intervenção da Justiça
Especializada”. (RECURSO ELEITORAL nº060223129, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
04/10/2022).
(...)
Verifica-se apenas que a representada exaltou seu candidato, apresentando,
em tese, "slogan" da campanha.
A análise do texto utilizado em conjunto não é capaz de caracterizar pedido
de votos por meio de “magic word”.
Outrossim, o TRE-PR entende que mesmo a postagem do “slogan” do partido
não configura pedido de voto isoladamente.
Dessa maneira, de forma geral, não restou constatada a presença de
qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral antecipada (a-
pedido de voto; b- uso de meio proscrito; c- violação princípio da igualdade de
oportunidades).
3. Dispositivo
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na
representação, com resolução de mérito.

O e. relator, no seu voto, adota entendimento oposto ao raciocínio
desenvolvido pelo julgador de primeiro grau:

No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, analisando-
se todo o contexto, isto é, o “conjunto da obra”, da imagem e do texto da
música que fazia parte do vídeo, especialmente pela expressão “meu
prefeito”.
(...)
Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça
o seu caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de
magic words, isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que
é defeso pela legislação de regência, conduzindo à aplicação da penalidade
legalmente prevista.
Num. 43992427 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

No entendimento do e. relator, a publicação caracterizaria o pedido explícito
de votos pois a expressão "meu prefeito" em conjunto com um jingle de exaltação do pré-
candidato seria suficiente para caracterizar a presença de magic words.

Com a devida vênia, minha compreensão sobre a matéria é diametralmente
oposta.

Na minha ótica, a legislação eleitoral, notadamente a partir das alterações
promovidas pela Lei nº 13.165/2015, privilegia a amplitude do debate político, permitindo
ao pré-candidato uma série de ações voltadas a levar o seu nome ao conhecimento do
eleitorado e, mais que isso, permitir que se saiba quem é, o que pode oferecer de bom, o
que já fez e o que pretende fazer no mandato, isso mesmo antes do início do período em
que a propaganda eleitoral é permitida.

De especial interesse para a discussão do presente caso são as seguintes
disposições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
(...)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Leinº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]

Na peça publicitária apresentada pela recorrida, o que se tem é que ela (i)
refere em quem votará, (ii) afirma que esse pré-candidato está na frente na disputa, (iii)
exalta as qualidades desse candidato e (iv) avisa que se filiou a partido político, enquanto
(v) um jingle de exaltação do pré-candidato a prefeito fica tocando. Note-se que ela não
pede votos para o pré-candidato e, muito menos, para si mesma.

Nenhuma dessas condutas é vedada pela legislação eleitoral na pré-
campanha mas, ao revés, são todas expressamente autorizadas ao cidadão-candidato e,
com maior extensão, ao cidadão-eleitor.

Tenho uma enorme dificuldade de considerar que a expressão "meu prefeito"
poderia ser considerada como tendo o mesmo conteúdo semântico que o pedido explícito
de votos, que é o que poderia conduzir à punição da recorrida, e mais dificuldade ainda
em aceitar a ideia de que elementos externos às palavras de pré-candidatos e apoiadores
poderiam converter-se em “Magic words”.

Especificamente quanto às chamadas “Magic words”, tenho observado uma
Num. 43992427 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

forte tendência de se utilizar do conceito de forma inadequada, ampliando-o a ponto de
abarcar qualquer expressão que remeta, de forma implícita, ao interesse genérico no
voto.

Ocorre que esse conceito é muito mais restrito do que isso e não se presta a
justificar a aplicação de sanções sem que haja, propriamente, o pedido explícito de votos.

Nesse sentido, extrai-se da atual jurisprudência do TSE:

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS,
ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes
condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais;
3) participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na
televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade
de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito
de voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade
dos inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha
pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial
de campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
[TSE, Rec-Rpnº 060030120/DF, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
19/12/2022, não destacado no original]
Num. 43992427 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

Vale insistir aqui: a norma expressamente autoriza, na pré-campanha, que os
pré-candidatos digam o que fizeram, o que pretendem fazer e peçam apoio político.

De se notar que o pré-candidato, ao pedir apoio político, pode estar pedindo
uma enorme variedade de coisas: apoio na convenção, apoio financeiro para a
campanha, militância, divulgação das suas redes sociais e peças publicitárias e, é claro,
também o voto. No caso específico destes autos, não há pedido algum.

Não é demais lembrar: o pedido implícito de votos não está proibido pela
legislação, mas apenas o explícito.

Tudo isso sem esquecer que, já no início do presente período eleitoral, esta
Corte havia firmado entendimento muito mais permissivo que o ora proposto no voto do e.
relator, no qual foram validadas como não configurando propaganda antecipada
expressões como "renova Toledo", "pré-candidato médico veterinário para vereador em
Toledo? Temos!", "2024 vem aí! Douglas Wosch pré-candidato vereador Toledo" (REl nº
0600007-19, rel. José Rodrigo Sade), de cuja fundamentação extrai-se:

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre
os grandes temas de interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de
fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da
propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações promovidas
na legislação,privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido conteúdo
tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de página
pessoal em rede social da maneira como utilizada pelo recorrido não configura meio
proscrito de propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere
uma determinada propaganda eleitoral como antecipada e,portanto, ilícita, consiste
no pedido explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso
das "palavras mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e
expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão
à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a
atual jurisprudência da Corte Superior.
Num. 43992427 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão do
parágrafo único do art. 3º-A, da Res. 23.610/2019 – a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Com a máxima vênia ao d. voto do e. relator, continuo convicto que o
caminho a se trilhar é esse: permitir o livre debate dos concorrentes ao pleito eleitoral,
somente intervindo quando há uma clara violação das regras postas. O magistrado
eleitoral deve, como forma de privilegiar a liberdade de expressão e a saudável disputa
eleitoral, exercer a sua autocontenção, isto é, garantir que a arena pública seja ocupada
pelos candidatos e pré-candidatos, não pelas decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por rejeitar a preliminar de falta de dialeticidade, conhecer
do recurso e negar-lhe provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

Preliminarmente, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso,
aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Para tanto, alega que “O
Recorrente não enfrenta o argumento do r. decisum para requerer a sua reforma: deixa
de demonstrar quais pontos da decisão merecem reforma”.

Sem razão, contudo.

Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas na
representação, a recorrente deixou clara sua insurgência em face da sentença, ou seja,
os motivos pelos quais não pode prevalecer a conclusão do juízo de origem, razão pela
qual tal arguição deve ser rejeitada.

Assim, observada a dialeticidade e, presentes os demais os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, a recorrente sustenta que a representada realizou
Num. 43992427 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

propaganda antecipada ao então pré-candidato a Prefeito “Zico do Mercadão” por meio
de publicação em suas redes sociais na data de 11/04/2024, oportunidade em que teria
também sido utilizada inteligência artificial.

O conteúdo impugnado refere-se a um vídeo, publicado na rede social
Facebook https://www.facebook.com/profile.phd?id=100009525381638 da representada,
ora recorrida, em 11 de abril de 2024, no qual a representada aparece dublando um jingle
.

No print correspondente a um quadro do vídeo, observa-se a imagem do pré-
candidato beneficiado – “Zico do Mercadão” - cujo perfil foi marcado na postagem - e a
mensagem: “Eu vendo as enquetes. E você já escolheu o seu pré candidato
favorito?”, conforme imagem a seguir reproduzida:

De acordo com a inicial, o vídeo continha música, cuja letra seria a seguinte:

“O homem está disparado, meu prefeito é estourado, o homem está
disparado a oposição chora de lado

O homem está disparado, meu prefeito é estourado, o homem está
disparado a oposição chora de lado

Toda a cidade sabe que ele já ganhou O
Num. 43992427 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

Toda a cidade sabe que ele já ganhou O homem disparou e a oposição
agoniou”

Sob um primeiro prisma, a sentença fez as seguintes ponderações sobre as provas
apresentadas:

Preliminarmente, cabe fazer uma consideração sobre as provas
apresentadas no presente feito.

Analisando a inicial, em tese, a parte autora cumpriu com o artigo 17, III, da
Resolução 23.608/2019.

Ocorre que as publicações não estavam mais disponíveis já quando da
propositura da ação, impedindo-se que o juízo eleitoral pudesse dar
atendimento ao disposto no § 2° do citado artigo: A comprovação da
postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio
de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao
órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da
internet.

Em assim sendo, considerando que o link efetivamente não leva ao
acesso de qualquer página ou perfil, como constatado por esta
magistrada nesta data, quanto ao suposto ilícito, a improcedência já
decorreria da falta de provas.

Nem se queira atribuir ao print screen a qualidade de prova, na medida
em que tal “documento” não guarda os elementos informáticos
mínimos para se tenha garantia suficiente da veracidade do conteúdo
apresentado em juízo.

Tanto é por isso que o artigo 17, §2º, da Resolução 26.608/2019 tem a
redação acima indicada, ou seja, dispõe expressamente que cabe ao juiz
aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no
momento em que acessada a página da internet.

Ainda, muito embora o uso de prints de tela seja, a princípio, autorizado pela
lei processual civil, o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente
aos feitos eleitorais, e o artigo §1º dispõe que:

§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores
fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser
apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,
realizada perícia – grifei.

Assim, claramente de se vê que o representante não se desincumbiu
do ônus de provar a legitimidade das provas apresentadas, o que
deveria ter sido feito com a inicial, já que não cabe dilação probatório
nos ritos de representação por propaganda irregular.

Sobre isso a recorrente argumenta que “(...) quanto a prova, que postagem fora
devidamente registrada, para comprovar sua veracidade, na ata notarial, constante do documento
Num. 43992427 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

do mov 122753239, que quanto ao vídeo, registra”:

O movimento mencionado pelo recorrente corresponde ao ID 43952781
destes autos no PJe 2º Grau.

Assim, muito embora o recorrente tenha deixado de juntar uma cópia aos
autos do vídeo em questão e que a ata não tenha reproduzido o conteúdo do vídeo,
considerando que na ata constou que uma cópia do vídeo fora arquivada naquela
serventia e ausentes elementos que afastem a presunção de idoneidade da ata notarial,
há de ser considerada como idônea a degravação realizada na inicial.

A propósito, acrescente-se, que a recorrida muito embora alegue a
insuficiência da prova não nega expressamente tenha publicado o vídeo, limitando-
se a sustentar, quanto ao seu conteúdo, a inexistência de pedido explícito de votos.

Logo é de se admitir a comprovação por provas adicionais.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
REPUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PERFIL PESSOAL NO INSTAGRAM.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PETIÇÃO
INICIAL AFASTADA. ART. 36 DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da petição inicial, o art. 17, da
Resolução TSE n. 23.608/2019, exige a identificação do endereço da
postagem para representações sobre propaganda irregular na internet, mas
admite a comprovação da publicação por outros meios de prova permitidos
no direito, sem necessidade exclusiva de URL. Nos autos, a indicação do
URL constou na inicial, e provas adicionais, como capturas de tela e
relatórios técnicos, foram juntadas.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060007129, Acórdão, Des. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 04/09/2024).

Pois bem. Tendo como comprovados os fatos, na hipótese, nos termos que
relatados na inicial, passo ao seu devido enquadramento.

Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997,
estabelece que “somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”,
Num. 43992427 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

sujeitando o responsável pela divulgação da propaganda irregular e, quando comprovado
o seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior.

Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da
Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal,
definiu de forma clara que para configurá-la seria necessário “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
Num. 43992427 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

a.
b.
c.
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda antecipada
irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de recursos;
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo, direta
ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes eleitorais”
(fora da jurisdição desta Justiça Especializada);
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, analisando-
se todo o contexto, isto é, o “conjunto da obra”, da imagem e do texto da música que
fazia parte do vídeo, especialmente pela expressão “meu prefeito”.

A esse respeito, destacam-se recentes julgados desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. USO
Num. 43992427 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

DE EXPRESSÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. MANIFESTAÇÃO DE APOIO DE FIGURA POLÍTICA RELEVANTE.
VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. APLICAÇÃO DE MULTA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do
Partido Progressista de Cascavel em face de sentença proferida pelo Juízo
da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta contra Renato
da Silva, atual vice-prefeito e pré-candidato ao cargo de prefeito do
Município de Cascavel.1.2 A representação alegava a realização de
propaganda eleitoral antecipada nas redes sociais do recorrido, pelo uso da
frase "juntos para Cascavel avançar mais" e um vídeo com o Governador
Ratinho Junior referindo-se ao recorrido como "meu Prefeito".

(...)

3.4 A jurisprudência do TSE reafirma a necessidade de pedido explícito de
voto para a configuração da propaganda antecipada, o que não ocorreu no
caso em análise.3.5 No entanto, o apoio público do Governador Ratinho
Junior, que se referiu ao pré-candidato como "meu prefeito", caracteriza
propaganda extemporânea, uma vez que faz referência ao cargo
pretendido e viola o princípio da paridade de armas, favorecendo o
recorrente de forma indevida antes do período permitido.

IV. DISPOSITIVO

Voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral extemporânea com relação
ao vídeo de apoio do Governador Ratinho Junior, aplicando-se multa no
valor de R$ 5.000,00, conforme art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.

(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060006106, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/09/2024).

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PEDIDO SUBLIMINAR DE VOTO. TRATAMENTO COMO CANDIDATO EM
PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS.
CONJUNTO QUE DENOTA HAVER PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS EM
PERÍODO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM
EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A jurisprudência do TSE estabelece que a propaganda eleitoral
extemporânea pode ser configurada não apenas pelo pedido explícito de
votos, mas também pelo uso de expressões que, no contexto, transmitem a
intenção de angariar apoio eleitoral, como as chamadas "palavras mágicas".
Num. 43992427 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

2.No caso concreto, as expressões "meu prefeito" reiteradas nas
publicações, associadas ao contexto eleitoral, caracterizam a intenção
de promover a candidatura de Renato Silva antes do período permitido
por lei.

3.A interpretação do art. 36-A, §3º, da Lei nº 9.504/1997, juntamente com as
Resoluções do TSE e a jurisprudência correlata, leva à conclusão de que as
expressões utilizadas nas postagens extrapolam a mera manifestação de
apoio, configurando propaganda eleitoral antecipada.

4.A propaganda subliminar, mesmo sem um pedido explícito de votos, pode
ser sancionada se veicular a intenção de influenciar o eleitorado antes do
prazo legal.

5.O conjunto das publicações é que fazem entender pela existência de
propaganda antecipada.

6.A aplicação da multa é medida necessária para garantir a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, conforme preceituado na legislação
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença de
primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada e condenando os representados ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00, conforme o art. 36-A, §3º, da Lei nº 9.504/1997.(...)

(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060007587, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
30/08/2024).

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu
caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words,
isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação
de regência, conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.

Assim, restou caracterizada a ilicitude da conduta da recorrida, sendo cabível
a multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, em seu mínimo legal, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, por sua precisão reproduzo o parecer ministerial, acerca da não
configuração do uso de inteligência artificial na hipótese:

Alega a parte recorrente que a representada se utilizou de inteligência
artificial, sem, contudo, observar as diretrizes constantes na legislação,
notadamente por deixar de indicar o uso do artifício no conteúdo impugnado.

Contudo, neste caso, não é possível constatar o uso de inteligência artificial
na produção de vídeo em que a recorrida limitou-se a utilizar filtro
disponibilizado pela rede social “TikTok”.
Num. 43992427 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

Por um lado, é evidente que a imagem foi manipulada digitalmente,
sendo, portanto, um conteúdo sintético, conforme definido no art. 37,
XXXV da Resolução TSE no 23.610/19. Por outro lado, isso não
significa que a mídia foi criada por inteligência artificial.

Segundo a Res. TSE nº 23.610, a inteligência artificial é um sistema
computacional desenvolvido com base em lógica, representação do
conhecimento ou aprendizado de máquina, capaz de usar dados de entrada
para, de forma mais ou menos autônoma, produzir conteúdos sintéticos,
previsões, recomendações ou decisões que possam influenciar ambientes
virtuais ou reais (art. 37, XXXIV).

Referida conceituação não parece se aplicar à situação em comento, em
que se discute o uso de filtro de rede social, consistente em efeito de
câmera que alterou levemente a imagem real da representada, permitindo-
lhe gravar vídeo ao mesmo tempo em que dubla uma música.

Nesse contexto, o recurso deve ser parcialmente provido, com a reforma da
sentença, para o fim de julgar a representação parcialmente procedente e assim
condenar a recorrida pela prática de propaganda eleitoral antecipada efetivada por meio
de pedido de votos a candidato.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada e, assim, condenar a representada ao pagamento da
multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, em seu mínimo legal, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600105-36.2024.6.16.0032 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: COM A
FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB / PSB / PSD /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) ] - PALMAS - PR - Advogados
do RECORRENTE: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - PR39428, LEANDRO
CAMARGO MARTINS - PR28898, ODILON MARTINS JUNIOR - PR7775 - RECORRIDA:
MARTA DE FATIMA DUARTE - Advogados da RECORRIDA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
Num. 43992427 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01

ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do redator designado, desembargador eleitoral José Rodrigo
Sade. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado pelo desembargador eleitoral Julio
Jacob Junior.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992427 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019330056800000042945737
Número do documento: 24091019330056800000042945737
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:22:01